Tribunal: TJDFT
Processo: 0707282-80.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. INVIÁVEL. TEORIA DA AMOTIO. ENUNCIADO 582 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O ordenamento jurídico pátrio acolheu a teoria da “amotio” ou “apprehensio”, no sentido de que o roubo está consumado quando, cessada a ameaça ou a violência, torna-se o agente possuidor da “res furtiva”, mesmo que por um breve espaço de tempo (súmula 582 do STJ).
2. Inviável o reconhecimento da tentativa de roubo quando as narrativas da vítima e dos policiais comprovaram que o réu percorreu todo o “iter criminis”: subtraiu a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco) reais de uma drogaria, mediante grave ameaça exercida por meio de uma faca, e inverteu a posse do bem, ainda que por curso espaço de tempo.
3. Recurso desprovido.